Tribunal: TJDFT
Processo: 0743006-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743006-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBSON ALMEIDA CHAVES PEREIRA EMBARGANTE: KATIA GOMES JUSTINO EMBARGADO: CACIO HENRIQUE SILVA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos ROBSON ALMEIDA CHAVES PEREIRA e CACIO HENRIQUE SILVA COSTA informam que celebraram acordo extrajudicial, e requerem a sua homologação, com renúncia ao prazo recursal (ID 40869036). O Banco do Brasil não se opôs ao acordo formulado (ID 41652741) e a autora Kátia Gomes Justino ratificou seus termos na petição de ID 41932633. O réu Cacio Henrique regularizou sua representação processual (ID 41954831). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, após o julgamento da apelação, porém, anterior à apreciação dos embargos, portanto, antes do esgotamento desta jurisdição. Considerando que os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia, o acordo deve ser homologado. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Dessa forma, homologo a transação de ID 40869036 para que produza seus efeitos legais. Por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, opera-se o imediato trânsito em julgado com a publicação desta decisão (art. 999 do CPC). À Secretaria, para as providências pertinentes. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator